Tribunal: TJDFT
Processo: 0727810-73.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarlosPSN Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Número do processo: 0727810-73.2019.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MATHEUS BRUNO FERNANDES DA SILVA AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DO NUCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA - NAC D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus em favor de MATHEUS BRUNO FERNANDES DA SILVA, preso em flagrante no dia 13 de dezembro de 2019, pela suposta prática dos crimes tipificado noartigo121, §2o, inciso VII c/c art. 14, inciso II e art. 354, Caput, todos do CPB. Posteriormente a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva no Núcleo de Audiência de Custódia e o pleito de liberdade provisória indeferido. Em brevíssima síntese, o impetrante invoca em seu favor o princípio da presunção de inocência. Após discorrer sobre os pressupostos da prisão preventiva, aduz que não há risco à garantia da ordem pública, porquanto presente situação peculiar em que o paciente já se encontrava internado na Unidade de Internação do Recanto das Emas cumprindo medida socioeducativa, portanto, já privado de liberdade. Diz que o decreto de prisão preventiva pressupõe que o acusado encontre-se solto. Diz que a gravidade abstrata do delito não é motivo para a segregação cautelar e, no caso analisado, não houve lesão à suposta vítima. Nesse sentido destaca o teor do enunciado 718 da súmula de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Afirma que na decisão impugnada não se aponta sequer indícios de que o requerente continuará a delinquir. Destaca a possibilidade do paciente responder ao processo internado no UNIRE, caso contrário haveria prejuízo à suas atividades psicossociais e escolares, pois está concluindo o ensino médio. Pede a concessão da ordem liminarmente. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que somente tem cabimento quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. Não é o caso dos autos. De início destaca-se que ao delito de tentativa de homicídio qualificado é cominada pena máxima superior a 04 (quatro) anos de reclusão, sendo, portanto, admitida a prisão preventiva (art. 313, inciso I, do CPP). Embora afirme o impetrante ter sido decretada a prisão preventiva do paciente com base na gravidade abstrata do delito, na verdade, pelo menos em exame preliminar, é possível se extrair que sua constrição cautelar encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito, posto que, conforme destacou o Magistrado, ao converter a prisão em flagrante em preventiva: (...) o autuado Matheus Bruno lançou dentro do alojamento no Unire duas barras de ferro para os internos Gabriel e Matheus Lucas, enquanto Lucas Junior, Janser e Davi falavam para Mateus Bruno entregar mais barras de ferro para "estocar" os agentes. Mateus LUCAS E Gabriel pegaram as duas barras de ferro e tentaram enfiá-las na altura da barriga dos agentes, gritando "vou matar todos", enquanto os outros autuados gritavam, incitando-o a matar os agentes. Ademais, dentro do quarto foram encontrados um concreto, duas barras de ferro e um soco inglês. Além da gravidade concreta, verifico que os conduzidos ostentam passagens pela Vara da Infância e da Juventude, pela prática de atos infracionais análogos a crimes graves, tais como roubo, circunstância da qual decorre a inevitável conclusão de que em liberdade encontrará estímulos à prática de novas infrações penais. Assim, tenho por imprescindível a segregação cautelar dos autuados para evitar a reiteração delitiva e, com isso, acautelar a ordem pública. Como se pode observar, trata-se de conduta dotada de gravidade que evidencia a periculosidade do seu autor, autorizando a conclusão de que deve ser segregado cautelarmente para garantir a ordem pública, ante o risco de voltar a delinquir. De outro lado, o fato de o paciente encontrar-se cumprindo medida socioeducativa não é impeditivo para a decreto de prisão preventiva. Com efeito, o cumprimento desse tipo de medida em nada se assemelha ao efetivo encarceramento, como necessário no caso. Mesmo em caso de internação não há privação total de liberdade. Note-se que o cometimento do crime objeto deste processo deu-se justamente no estabelecimento onde cumpria a medida socioeducativa, reforçando a necessidade do seu recolhimento à estabelecimento penal. Além disso, a prática de atos infracionais anteriores corrobora a conclusão de que se trata de pessoa dotada de periculosidade. No mais, do Auto de Prisão em Flagrante é possível se extrair a materialidade delitiva e suficientes indícios de autoria. Assim, por ora, não extraio dos autos elementos para concluir pelo desacerto da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e indeferiu o pedido de liberdade provisória. Recomendável, pois, decisão colegiada após as informações prestadas pela autoridade coatora e parecer da d. Procuradoria de Justiça, a fim de analisar com mais profundidade as circunstâncias do caso concreto Com tais argumentos, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se as informações sobre fatos relevantes que possam interferir no julgamento do presente writ. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2019 02:09:49. Desembargador - César Loyola Relator